Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708187-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA AUGUSTA FERNANDES DUARTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 62919951), interposto pela Apelante, SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 61795362), na qual foi indeferido o requerimento de recebimento da apelação no dúplice efeito e negado provimento ao recurso. Reitere-se que na decisão agravada, para o indeferimento do dúplice efeito e o desprovimento do recurso, a razão de decidir desta relatoria foi a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso, em razão da ausência de prova da má-fé da Apelada, ora Agravada, no momento da contratação do plano de saúde Apelante. É que da prova documental utilizada pela Apelante emerge que aquela parte processual somente teve o diagnóstico médico da patologia de que é acometida durante a execução contratual, nos termos da Súmula 609 STJ, de acordo com os arts. 373, II, e 1.012, §§ 1o, V, e 4o, ambos do CPC, c/c, art. 6o, VIII, do CDC. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, o seguinte: i) a necessidade de preservação do mutualismo, a fim de evitar o desequilíbrio econômico financeiro do contrato; ii) a existência de violação ao princípio do pacta sunt servanda; e iii) “compete ao Estado por meio do SUS o papel de garantidor da saúde universal, sendo que as empresas privadas que atuam nessa área o fazem de forma complementar, conforme arts. 196 e 199 da CF/88”. Contrarrazões (ID 63874166). A Agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Após, intime-se a Agravada para, em prazo idêntico, manifestar-se sobre as possíveis considerações da parte processual adversa. Com a manifestação da Agravada ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024 14:30:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador